Tribunal: TJPA
Processo: 0003877-08.2012.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO N.º: 0003877-08.2012.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA (3ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTORA DE JUSTIÇA: RENATA FONSECA DE CAMPOS
APELADO:
CLEFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
DEFENSOR PÚBLICO: PLÍNIO TSUJI BARROS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA HOMICÍDIO CULPOSO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA NÃO RESPALDADA EM ELEMENTO DE PROVA CONTUNDENTE. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em que pese a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese vertente, em que a decisão do Tribunal Popular mostrou-se dissociada do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.
2. Ainda que natural que os acusados busquem afastar a condenação, seja negando sua atuação no delito, seja alegando legítima defesa ou intenção culposa, uma versão frágil não deve prevalecer diante de elementos probatórios seguros, que atestam a concretização de atos voltados contra a vida da vítima de forma querida e não acidental, o que vem a ser confirmado pela forma e sede dos ferimentos causados no ofendido, num total de 07 (sete) facadas, desferidas em regiões vitais do corpo humano, inclusive, pescoço e tórax, consoante prova pericial.
3. Não se pode dizer que os jurados optaram por uma das versões existentes no processo, pois, a tese defensiva não defluiu de interpretação de prova possível de surgir, sendo carente de substrato probatório, tornando, assim, impositiva a anulação do julgamento, como pretende o Órgão Ministerial, devendo o réu ser submetido a novo júri, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
lhe

dar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença prolatada pelo Douto Conselho de Sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca da Santarém/PA, que, por maioria de votos, desclassificou a conduta atribuída ao réu
Cleferson dos Santos Oliveira,
do crime previsto no art. 121,
caput
, do CPB (homicídio doloso), para o do art. 121, §3º, do mesmo Diploma Legal (homicídio culposo), que teve como vítima
Cleidson dos Santos
.

Cessada a competência do Tribunal Popular em face da desclassificação própria, o Juízo primevo, condenando o réu, como incurso nas sanções penais do art. 121, §3º, do CPB, fixou-lhe a pena de 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Narra a
preambular acusatória
(fls. 02/04) que, no dia 05 de maio de 2012, por volta das 21h00min, na Rua Chico Mendes, Bairro da Nova República, no Município de Santarém/PA, o apelado em epígrafe efetuou vários golpes, fazendo uso de arma branca, tipo faca, contra a vítima Cleidson dos Santos, que veio a óbito após atendimento no Pronto Socorro Municipal, em razão dos esfaqueamento sofrido.

Em
razões recursais
(fls. 151-159), o
Dominus Litis
pugna pela declaração de nulidade absoluta da decisão emanada do Tribunal Popular, que desclassificou a conduta irrogada ao acusado, por apresentar-se manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea `d¿, do CPPB, diante do
animus necandi
inconteste delineado no arcabouço probatório. Destaca o uso de arma branca, de indiscutível potencialidade lesiva, a perpetração de múltiplos golpes contra a vítima, que atingiram regiões letais do corpo, cujas peculiaridades comprovam que o réu agiu deliberadamente e conscientemente com dolo nítido de ceifar a vida do ofendido.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado, anulando-se a decisão do Corpo de Jurados, a fim de que o réu seja submetido a novo julgamento popular.

Em
contrarrazões
(fls. 160-164), o recorrido, por meio da Defensoria Pública, roga pela manutenção da decisão vergastada e, consequentemente, pelo improvimento do recurso ministerial, por não existirem elementos que permitam afirmar a contrariedade da decisão soberana ao conjunto probatório dos autos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
,
representado pelo
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
pronuncia-se pelo conhecimento e
provimento do apelo ministerial,
no sentido de ser anulado o veredito popular que desclassificou a conduta atribuída ao réu para homicídio culposo,, por ser esta decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1. RECURSO MINISTERIAL:

1.1. Sentença contrária às provas dos autos. Pleito de submissão do réu
Cleferson dos Santos Oliveira
a novo julgamento:

Pugna o
Dominus Litis
pela declaração de nulidade absoluta da decisão emanada do Tribunal Popular, por apresentar-se manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea `d¿, do CPPB, diante do
animus necandi
inconteste delineado no arcabouço probatório. Destaca o uso de arma branca, de indiscutível potencialidade lesiva, a perpetração de múltiplos golpes contra a vítima, que atingiram regiões letais do corpo, cujas peculiaridades comprovam que o réu agiu deliberadamente e conscientemente com dolo nítido de ceifar a vida do ofendido.

É cediço que, em virtude da soberania do Júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário às provas dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

Analisando detidamente os autos, vejo que a
pretensão recursal merece guarida
, pois o entendimento exarado pelo Tribunal Popular
não encontra qualquer consonância com as provas carreadas para o bojo o processual.

A
materialidade
delitiva,
in casu,
ressoa induvidosa, comprovada por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito de Necropsia Médico-Legal, às fls. 06-09, que atesta a morte da vítima em decorrência de anemia aguda, devido à hemorragia externa em face de ferida perfuro incisa de artéria braquial direta e múltiplas feridas perfuros incisas musculares perpetradas por arma branca.

No caso em apreço, a
vexata questio
consiste em analisar se a tese desclassificatória
, acolhida pelo Corpo de Jurados, encontra o mínimo amparo na prova produzida, sendo vedado a esta instância
ad quem
a incursão contundente e absoluta da autoria delitiva do apelado, sob pena de emitir exagerado e profundo juízo de valor sobre matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

Analisando detidamente os autos, vejo que a
pretensão recursal merece guarida
, pois o entendimento exarado pelo Tribunal Popular
não encontra consonância com as provas carreadas para o bojo o processual,
para tanto,

faz-se necessário debulhar a prova testemunhal produzida:

O apelado
Cleferson dos Santos Oliveira
, perante o Corpo de Sentença,
confessa a autoria das agressões investidas contra o ofendido
, com quem já havia se desentendido em vários momentos anteriores. Alega, todavia, ter agido após provação da vítima, no intuito de se defender. Declara, ainda, ter desferido apenas duas facadas contra o ofendido e não admite ter efetuado perseguição ao mesmo ou aos familiares deste antes ou depois dos fatos ocorridos.

A Testemunha
Elinelma Maciel
, esposa da vítima, em sessão plenária de julgamento relata:
¿(...) Que estava em casa no momento do crime, momento em que sua irmã, por volta das 23h, chegou dizendo que Cleferson havia dado uma facada em seu esposo e que este conseguiu correr até a casa de seu irmão mesmo furado; Que a vítima morreu no hospital e por volta das 2h da madrugada o réu apareceu em sua residência com a mesma roupa, não podendo perceber se estava com marcas de sangue ou lama na roupa, mas um pouco alcoolizado; Que disse ter dado umas ¿facadinhas¿ na vítima porque ela não merecia viver; Que só ficou sabendo dos fatos e do falecimento de seus esposo no outro dia, quando se reuniu com suas irmãs e estas lhe contaram, pois no dia anterior não havia acompanhado a vítima até o hospital; Que viu o corpo da vítima no velório com várias facadas no rosto e pescoço; Que teve contato com o celular e fone de ouvido da vítima que estavam quebrados, evidenciando, assim, a briga travada com o réu; Que soube por informações de outras pessoas, terem sido no total 08 (oito) facadas; Que confirma a existência de rixa anterior e que depois disso ouviu dizer que o réu ameaçava a vítima de morte; Que o réu andava armado e vez ou outra, quando encontrava a vítima, travava discussão, já premeditando a morte da vítima; Que no dia do crime a vítima não estava armada, mas apenas alcoolizado; Que não sabe dizer se a faca foi ou não apreendida pela polícia; Que o réu já havia sido preso anteriormente por questões de `bebida¿.¿

A testemunha
Joelson dos Santos,
irmão da vítima, por sua vez, afirma perante os jurados:
¿Que tomou conhecimento dos fatos quando seu irmão chegou no portão de casa, já ferido. Que a vítima não conseguia falar e percebeu que ela fora atingida por 07 (sete) facadas, a maioria nas costas e algumas no rosto. Que o ofendido não estava armado. Que soube pela esposa da vítima de rixa anterior entre o réu e o ofendido. Que o réu teria avistado a vítima no bar e foi em sua casa se armar. Que seu irmão já havia sido preso por desordem, mas não costumava portar arma.

A testemunha ocular do crime,
Elizelma Maciel
, esposa do recorrido, em que pese não ter sido ouvida perante o Conselho de Sentença, em audiência de instrução e julgamento declara:
¿Que presenciou a prática delitiva e viu a vítima desferir vários socos no réu, sendo que durante as agressões a vítima levantou o acusado que estava no chão, instante em que este desferiu duas facadas na vítima; Que viu seu companheiro desferir apenas duas facadas, mas depois ficou sabendo que foram sete; Que depois das facadas a vítima ainda tentou fugir; Que não sabe o que aconteceu depois; Que acha que a vítima não estava armada; Que um mês antes, réu e vítima já haviam se desentendido; Que quando o réu chegou em casa disse que tinha desferido 02 facadas na vítima.¿

Diante de toda prova oral angariada, vê-se que a decisão do Tribunal Popular, que desclassificou a conduta atribuída ao apelado
Cleferson dos Santos Oliveira, se mostrou totalmente divorciada do apurado,
tornando-se alvo de reavaliação.

Na verdade, infere-se que
a interpretação dada pelo Conselho de Sentença não está respaldada em nenhum elemento de prova produzido nos autos,
não prevalecendo a versão do recorrido, pois, absolutamente isolada, e dissonante do contexto probatório.

Como se observa, consoante prova pericial, a vítima não resistiu às facadas deferidas pelo recorrido, apresentando lesões externas nas seguintes regiões: 1ª frontal medindo oito centímetros; 2ª infrahioídea medindo três centímetros; 3ª deltoidiana direita cinco centímetros; 4ª torácica direita medindo dois centímetros; 5ª escapular direita medindo três centímetros; 6ª escapular esquerda medindo três centímetros; e, 7ª terço distal do braço direito. (fls. 06-10).

A versão de que o apelado agira com ausência de
animus necandi
, portanto, não se mostra arrimada em qualquer substrato probatório. A preexistência de rixa entre o réu e a vítima, e a dinâmica de agressões físicas recíprocas, por si só, não comprovam a intenção culposa do agente, ao contrário, a afugenta.

A tese de que o réu pretendera, tão somente, lesionar seu desafeto, ressoa absolutamente isolada, não sustenta por qualquer elemento de prova, cuidando-se de autodefesa não condizente com as circunstâncias do delito.

De certo, ainda que natural que os acusados busquem afastar a condenação, seja negando sua atuação no delito, seja alegando legítima defesa ou intenção culposa, uma versão frágil não deve prevalecer diante de elementos probatórios seguros, que atestam a concretização de atos voltados contra a vida da vítima de forma querida e não acidental, o que vem a ser confirmado pela forma e sede dos ferimentos causados no ofendido, num total de 07 (sete) facadas, desferidas em regiões vitais do corpo humano, inclusive, pescoço e tórax, consoante prova pericial às fls. 06-10.

Assim, embora a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que
nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada
, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. A versão defensiva, na verdade, não restou fluente de prova alguma dos autos, que não a própria narrativa do acusado.

Não se pode dizer, ainda, que os jurados optaram por uma das versões existentes no processo, pois,
a tese defensiva não defluiu de interpretação de prova possível de surgir, sendo carente de substrato probatório.

Torna-se, assim,
impositiva a anulação do julgamento
, como pretende o Órgão Ministerial, devendo o réu
Cleferson dos Santos Oliveira
, ser submetido a novo julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal.

Para ilustrar a assertiva supra, traz-se a lume os seguintes escólios:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. 1. Malgrado a existência de duas teses, a da defesa mostra-se manifestamente incompatível com o acervo probatório presente nos autos. A versão do dominus litis afigura-se consoante e harmônica com os depoimentos testemunhais, permitindo a reconstituição do fato criminoso. 2. Nesse viés ao acolher a tese defensiva de negativa de autoria, os jurados proferiram veredicto sem respaldo nas provas produzidas, porquanto a simples negativa de autoria do réu se mostra isolada em relação às declarações das testemunhais oculares do crime, que apontam de forma clara e objetiva ter sido o apelado o responsável pelo disparo que ceifou a vida da vítima. Havendo, assim, suporte probatório suficiente para reformar a decisão impugnada, vez que, presente a prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, apontando desta forma que a decisão dos jurados se mostra contraria ao conjunto probatório constante dos autos. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJE/PA, 2017.04295685-85, 181.400, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-06)
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ROUBO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA NÃO RESPALDADA EM UM ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. VERSÃO DO RÉU UNITÁRIA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO DIANTE DA PROCEDÊNCIA DO ESMERO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese vertente, em que a decisão do Tribunal Popular mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. 2. Se o acusado adere voluntariamente à conduta do corréu que portava arma de fogo, assume o risco do resultado mais grave, principalmente quando demonstrada, durante a ação criminosa, a comunhão de desígnios dos agentes na consecução do resultado. 3. Não se pode dizer, ainda, que os jurados optaram por uma das versões existentes nos autos, pois, a tese absolutória não defluiu de interpretação de prova possível de surgir, sendo carente de substrato probatório, tornando imperiosa a anulação do julgamento do Conselho de Sentença. 4. Procedente a insurgência ministerial, queda-se prejudicado o esmero defensivo diante da declaração de nulidade da sentença em debate. 5. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime.
(TJE/PA, 2017.02166675-53, 175.745, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-05-31)

Dessa forma, na esteira dos precedentes jurisprudenciais apontados, bem como, por haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, entendo que merece ser anulada a decisão apelada.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou provimento
, a fim de que seja anulada a decisão de 1º grau, submetendo o réu
Cleferson dos Santos Oliveira
a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
É o voto.
Belém/PA, 21 de janeiro 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora